Tribunal: CARF
Processo: 14120.720041/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720041/2019-82
ACÓRDÃO
2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONASA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer ato do
procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de
prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não
ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
CPRB. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEI No 12.546/2011.
Conforme o artigo 1o do Ato Declaratório Executivo CODAC 93 de 2011, as
empresas beneficiadas pelo regime devem a lançar, no campo
compensação, os valores apurados, pelo SEFIP, das contribuições patronais
sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, ajustando, assim, o valor devido da GFIP.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Fl. 34487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720041/2019-82
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-001.633 (fls. 34.401 a )
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do auto de infração
relativo à Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), código de receita 2141, correspondente à
glosa de CPP compensada a maior na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP , na tributação substitutiva sobre a receita bruta, no período de janeiro/2016 a
dezembro/2016, além de juros e multa, no valor originário de R$ 9.216.511,01.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. ATIVIDADES MISTAS. CUMULAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
CPRB
E
CPP.
FORMA
DE
CÁLCULO
DA
CPP.
PROPORCIONALIDADE.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu contribuição
previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento, cumulada com a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta abrangida pela desoneração,
para os contribuintes sujeitos à CPRB que possuam cumulativamente receitas
abrangidas e receitas não abrangidas pela CPRB.
Contribuem sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os
descontos
incondicionais
concedidos,
em
substituição
à
contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos empregados e
contribuintes individuais, as empresas que fabricam os produtos relacionadas aos
Fl. 34488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720041/2019-82
3
serviços de que tratam o caput do art. 7o e o § 3o do art. 8o ou à fabricação dos
produtos de que trata o caput do art. 8o da Lei no 12.546/2011.
No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, o valor da contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a remuneração dos empregados e contribuintes
individuais será reduzido ao percentual resultante da razão entre a receita bruta
das atividades não desoneradas (não relacionadas aos serviços de que tratam o
caput do art. 7o e o § 3o do art. 8o ou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8o da Lei no 12.546/2011) e a receita bruta total.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação ou manifestação de inconformidade, por força do
art. 151 inciso III do CTN combinado com o art. 16 do Decreto 70.235, de 1972,
sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido
NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE.
Verificado que o lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal (art. 6o, I, a, da Lei no
10.593/2002) e cumpridos os requisitos de validade do lançamento, elencados no
art. 142 do CTN, não há que se cogitar de nulidade por incompetência territorial.
PROVAS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PERÍCIA.
No Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O Decreto no 70.235, de 1972 limitou o momento para
a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
Tendo em vista o princípio da legalidade, os textos doutrinários não podem ser
opostos aos ditames das disposições legais em face da vinculação da atividade
fiscal. Quanto à jurisprudência, ainda que o julgado trazido pela defesa trate da
mesma matéria objeto do processo, a jurisprudência citada pelo contribuinte
referente a processo do qual não tenha participado ou que não apresente eficácia
“erga omnes” serve apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a
Administração àquela interpretação, vez que não tem eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 34489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720041/2019-82
4
O contribuinte foi cientificado em 23/11/2020 (fls. 34439) e apresentou recurso
voluntário em 11/12/2020 (fls. 34443 a 34.481) sustentando, em síntese: a) nulidade da
fiscalização, em razão da competência territorial; b) nulidade do auto de infração por ausência de
fundamentação legal; c) inexigibilidade dos valores; d) inexigibilidade da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – LOCALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
Sustenta a recorrente que a fiscalização é nula já que realizada por Unidade distinta
do seu domicílio. A alegação não requer maiores discussões, tratando-se, aqui, da aplicação da
súmula CARF 27:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.
Nesse ponto, a preliminar deve ser rejeitada.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A recorrente alega, em preliminar de nulidade, a ausência de fundamentação legal.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Fl. 34490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720041/2019-82
5
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme definido
pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de v cio material, que aquele existente quando há
erro no conteúdo do lançamento, que a norma individual e concreta, na qual figura o ato jurídico
tributário no antecedente, e no consequente a relação jurídica tributária (composta pelos sujeitos
e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo. O auto de
infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos.
A ausência dessas formalidades implica na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de
defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente
Fl. 34491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720041/2019-82
6
3. DO REGIME TRIBUTÁRIO DA CPRB
A Lei no 12.546/2011 instituiu o regime chamado de “desoneração da folha de
salários” e permitiu que determinadas empresas contribuíssem sobre o valor da receita, em
substituição às contribuições devidas à seguridade socia, cota patronal e cota incidente sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais – art. 7o.
Como o SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social) não estava preparado para essa nova regra e
continuava calculando todas as contribuições das empresas sobre a folha de pagamentos, as
empresas beneficiadas foram orientadas, conforme o artigo 1o do Ato Declaratório Executivo
CODAC 93 de 2011, a lançar, no campo compensação, os valores apurados, pelo SEFIP, das
contribuições patronais sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, ajustando, assim, o valor devido da GFIP.
O Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93, de 19 de dezembro de 2011 (a qual
dispõe sobre os procedimentos a para o preenchimento da GFIP pelas empresas abrangidas pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011), determinou que até que ocorresse a adequação do sistema
Sefip, o contribuinte deveria verificar a diferença entre a CPP calculada sobre a totalidade da folha
e o valor correspondente ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não
substituídas e a receita bruta total, e indicar tal diferença (que nada mais é do que o percentual da
folha correspondente à parte da receita bruta com atividades substituídas) no campo
“Compensação” da GFIP. Isso para os efeitos da geração correta de valores em Guia da
Previdência Social (GPS).
Além dos ajustes de desoneração, também foram realizadas compensações
utilizando-se das retenções sofridas na prestação serviços. Essas retenções, previstas no caput do
artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, com redação dada pela Lei 11.933/2009, surgem da obrigação do
tomador de reter parte do valor dos serviços e recolher essa importância em nome do prestador.
O prestador, por sua vez, para utilizar o valor retido em compensações em GFIP, deve destacá-lo
na nota fiscal ou fatura, conforme o paragrafo 1o do artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, com redação
dada pela Lei 11.941/2009. O percentual da retenção foi reduzido a 3,5% para as empresas
prestadoras de serviços enquadradas na desoneração da folha de pagamentos, conforme o
parágrafo 6o do artigo 7o da Lei 12.546 de 2011, incluído pela Lei 12.715/2012.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja declarada em GFIP e destacada em nota fiscal de prestação de
serviços, nos termos da Instrução Normativa no 1.300/2012.
Consta no item 2.1 do Relato Fiscal, que a sociedade BONASA ALIMENTOS S.A.,
CNPJ 03.573.324/0002-98, tem no abate de aves a sua atividade principal e na fabricação de
produtos da carne sua atividade secundária. Alguns dos produtos fabricados pela empresa não
Fl. 34492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720041/2019-82
7
estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) por não se enquadrarem no art.
8o da Lei no 12.546/2011 (Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Receita Bruta -
CPRB), isto é, são produtos não desonerados.
Quanto à opção pela forma de tributação, está consignado no item 2.2 que tendo
em vista o recolhimento da competência janeiro/2016 no código de receita 2991 – Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta – art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, o sujeito passivo optou
pela forma de tributação substitutiva sobre a receita bruta.
Os arquivos digitais depositados no SPED NF-e relacionados com as notas fiscais
eletrônicas capturadas e processadas, do período 01/2016 a 12/2016, comprovam que no período
de janeiro/2016 a dezembro/2016 a BONASA vendeu produtos de sua fabricação alcançados
pela desoneração da folha de pagamento e produtos fabricados não sujeitos a contribuição
substitutiva da Lei no 12.546, de 2001.
Consta no item VII-2 do Relato Fiscal que os arquivos digitais da GFIP enviados à
Receita Federal do Brasil através do Sistema Empresa de Informações à Previdência – SEFIP
comprovam que, embora parte da receita de vendas do sujeito passivo seja referente a
produtos não desonerados, ela informou no campo compensação da GFIP, no período de 01/2016
a 12/2016, valores de ajustes de CPRB correspondentes a totalidade dos produtos vendidos, em
decorrência, compensou contribuição previdenciária patronal – CPP na GFIP valor superior ao
que poderia ter compensado (sem aplicar o respectivo coeficiente de redução), resultando em
compensação indevida.
Logo, para poder efetuar a compensação, a RECORRENTE deveria possuir em seu
favor crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, razão por que a autoridade fiscalizadora
pleiteou, reiteradamente, o esclarecimento das incongruências contábeis detectadas, para que
restasse comprovada a higidez dos créditos utilizados.
Em sede de impugnação e de recurso voluntário, a recorrente não desincumbiu do
seu ônus probatório. Assim, conclui-se que o Despacho Decisório foi correto ao homologar apenas
parcialmente as compensações realizadas, nos termos detalhados na Informação Fiscal e seus
Anexos.
Conforme dispõe o art. 89 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei no
11.941/2009, apenas podem ser deferidas as compensações nas quais foi demonstrada a
existência do crédito utilizado, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).(Grifou-Se)

Fl. 34493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720041/2019-82
8

Ademais, a recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, razão pela qual são adotados os
fundamentos da decisão recorrida.
4. INEXIGIBILIDADE DA MULTA
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102. A atuação das turmas de
julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo
possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, a recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 34494
DF CARF MF
Original